Tribunal: STF
Processo: RE 1378415
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Elisa Brito Nahas contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. AUSENTE PROVA DE NEGATIVA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ARE 721001. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Constatado não ter o servidor público requerido administrativamente o gozo dos períodos de férias prêmio e de que tenha a administração pública negado ou não respondido a seu requerimento, não tem direito à conversão em pecúnia.”



    Instada a realizar juízo de retratação, a Turma Recursal se manifestou pela sua impossibilidade, uma vez que “não se deve converter em pecúnia o benefício para aqueles servidores que fizeram a opção por não usufruí-la”, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 635, DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADO – ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1) O tema nº 635, do E. Supremo Tribunal Federal tratou do recebimento de férias prêmio por aqueles que não mais podem dela usufruir, pois tiveram este direito negado pela administração pública em razão de conveniência. 



    2) Foi respeitado o entendimento da Suprema Corte no que concerne ao dever de pagamento de férias prêmio, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Em recente decisão, no RE 1294170 AgR/MG, o Ministro Alexandre de Morais ratificou o entendimento de que é devido férias prêmio aqueles servidores que não puderam gozar do benefício em razão da negativa da administração pública. Porém não se deve converter em pecúnia o benefício para aqueles servidores que fizeram a opção por não usufruí-la”.



    A Turma consignou ainda que:



    “É condição de procedibilidade a necessidade de prévio requerimento administrativo que tenha negado, ao menos uma vez, o direito do servidor de gozar das férias prêmio quando em exercício; isso porque, entender pela necessidade de indenização do todo e qualquer servidor inativo, que tenha deixado de usufruir a tempo e modo do benefício, ocasionaria um ônus demasiado ao Ente Público, além de ofender o art. 117 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais”.



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Alega que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear o reconhecimento do seu direito pela via judicial. Sustenta, ainda, que o não pagamento das verbas pleiteadas, acarretará o enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    Decido.



    Sobre o tema, esta Corte, no julgamento do ARE nº 721.001/RJ, relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do tema 635 da repercussão geral, fixou o entendimento de que é possível a conversão em pecúnia de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta de rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (DJe de 7/3/13).



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, como a parte recorrente não demonstrou que requereu administrativamente o gozo dos períodos de férias-prêmio e que tenha a administração pública negado ou não respondido ao seu requerimento, em afronta ao artigo 117 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de Estado de Minas Gerais, a parte recorrente não tem direito à conversão em pecúnia. Trago à colação trechos do acórdão atacado:



    “O cerne da questão debatida no caso em tela está no direito ao recebimento das férias-prêmio não gozadas pela parte recorrente à época em que era servidora pública, tendo a sentença julgado improcedente o pedido, ante ausência de provas de negativa da Administração ao gozo por necessidade do serviço.



    As férias-prêmio estão reguladas pela Constituição do Estado de Minas Gerais que dispõe:



    ‘Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor civil: (…) II - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço’.



    Com efeito, resta evidenciado que a recorrente fazia jus à percepção das férias-prêmio, considerando a contagem do tempo de serviço laborado sob o regime estatutário; contudo, a parte recorrente não se incumbiu de comprovar anterior requerimento administrativo e a negativa da administração – no seu interesse –, no tocante à percepção do benefício, impossibilitando o reconhecimento do seu direito.



    (...)



    Assim, conforme preceitua o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, vejo que a r. sentença recorrida deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos”.



    Verifica-se, assim, que para divergir do decidido pelo Tribunal de origem seria indispensável a análise da legislação local pertinente e do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, cito os precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. LEI 6.745/1985 E LEIS COMPLEMENTARES 381/2007 E 534/2011 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.197.202/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/5/19). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.054.270/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/17).



    Aplicando esse entendimento em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.366.374/MG, de minha relatoria, DJe de 24/2/22; RE nº 1.306.472/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/8/21; RE nº 1.319.437/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/4/21; RE nº 1.366.133/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/3/22; e ARE nº 1.324.623/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente